Tribunal: STF
Processo: Rcl 72693
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - Epp e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, ao indeferir o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos autos do agravo de instrumento nº 1048911-55.2023.4.01.0000, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 528.



    Esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 65.364, de minha relatoria (eDoc 17).



    Narra a parte reclamante que "representando o Município de Porto Seguro, ajuizou ação de cobrança e, ato subsequente, cumprimento de sentença em face da União, haja vista o trânsito em julgado de sentença que a condenou ao pagamento das diferenças relacionadas à complementação da transferência dos recursos do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério)" (eDoc 1, p. 3).



    Relata que "o destaque de contrato dos honorários advocatícios foram negados pelo Magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual houve interposição de agravo de instrumento que teve sua liminar negada erroneamente pela relatora do TRF1 (negou arguindo ser ação de execução da ACP e não ação originária individual), em grave descumprimento da ADPF 528, desta Egrégia Suprema Corte" (eDoc 1, p. 24).



    Informa que o indeferimento da liminar foi mantido pelo acórdão que apreciou o agravo interno.



    Aduz que "no julgamento do agravo interno após a sustentação oral e debate sobre a matéria todas as questões de fato falsamente levantadas foram afastadas no próprio acordão do Agravo interno (notas taquigráficas), assim não haveria motivo para manter o valor de honorários contratuais que possuem natureza alimentar de mais de 16 anos de trabalho, bloqueados enquanto o cliente município inclusive já recebeu o recurso fazendo rateio até mesmo para os professores, ou seja, todos receberam menos os advogados que trabalharam 18 anos para fazer o recurso financeiro ser creditado na conta do município" (eDoc 1, p. 12).



    Salienta que "o Julgado da ADPF 528, somente deixou claro que os juros moratórios de precatórios do FUNDEF/FUNDEB são de natureza indenizatória sendo assim não possuem subvinculação do gasto na educação, dito isto o valor obtido com os juros do precatório possui a natureza livre sendo possível para pagamento de qualquer despesa, neste prisma o pagamento do total da despesa contraída com os advogados que são autores da ação originária pode ser adimplido usando o juros moratórios" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a retenção e pagamento dos honorários de 20% sobre o valor depositado no precatório e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Eis a ementa do ato reclamado, no que importa (eDoc 14, p. 6-7): 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FUNDEF. DESTAQUES DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUPERVENIENTE DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 528 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. VERBAS PAGAS COM O VALOR DOS JUROS DE MORA. VERBAS MANTIDAS EM CONTA JUDICIAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO.



    (...)



    3. O egrégio Supremo Tribunal Federal submeteu o repasse para o FUNDEF à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 528 e admitiu o pagamento de honorários advocatícios com os juros moratórios proveniente da condenação, conforme aresto abaixo transcrito, a se destacar os itens 3 e 4: “3. Cabe ao juiz levar em consideração, de ofício ou a pedido, fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após a propositura da ação capazes de influir no julgamento do mérito, a teor do art. 493 do CPC/2015, o que também se aplica nesta instância superior quando conhecido o mérito do recurso, com a aplicação do direito à espécie, circunstância atendida na hipótese em tela onde houve, inclusive, o parcial provimento do recurso especial da União ao enfrentar a matéria. Nesse sentido: Edcl no AgInt no REsp 1.866.186/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022; EDcl nos EDcl no REsp 500.261/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/11/2021; AgInt no AREsp 1.377.077/DF, Relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.327.956/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 03/08/2017. 4. Faz-se necessária a acolhida dos presentes aclaratórios para integralizar o julgado no sentido de consignar expressamente que a vedação de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, não exclui a possibilidade de pagamento de tais honorários valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, consoante orientação adotada pelo STF na ADPF 528” (ADPF 528, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ de 22/04/2022).



    4. Em recente decisão integrativa, o Exmo. Ministro Mauro Campbell, cujo entendimento repisa a vedação de pagamento de recursos outros se não à Educação, ressalvado o entendimento contido na ADPF 528, nos seguintes termos: “Faz-se necessária a acolhida dos presentes aclaratórios para integralizar o julgado no sentido de consignar expressamente que a vedação de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, não exclui a possibilidade de pagamento de tais honorários valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, consoante orientação adotada pelo STF na ADPF 528” (EDcl no AgInt no REsp 1.789.911/PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).



    5. O agravante requer no presente agravo interno o conhecimento integral da liminar, tendo em vista a verossimilhança da alegação.



    6. Na espécie, vislumbra-se o fumus boni juris e o periculum in mora, pois a urgência se qualifica pela existência de um valor depositado, mas que não foi destacado, ou seja, pode ser realmente objeto de levantamento na sua integralidade pelo município



    7. Com relação ao papel da Procuradoria municipal na anterior ação de cobrança, anota-se que o julgamento de mérito do agravo de instrumento caracteriza a fase procedimental adequada para aquilatar melhor a respectiva efetividade e a aplicação do art. 85, §3º e os seus incisos.



    8. Desse modo, em havendo decisões reiteradas e vinculativas exaradas pelos tribunais superiores, é devido o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais com juros de mora provenientes da condenação, cujo destaque há de incidir tão somente sobre tais verbas.



    9. Nesse contexto, considerando o fumus boni juris e o periculum in mora e a natureza desta decisão, é necessária a manutenção de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários contratuais na conta judicial. No entanto, com relação ao seu levantamento, este será objeto de análise quando do julgamento do mérito deste recurso.



    10. Agravo interno parcialmente provido.”



    Como se nota, o ato reclamado reconheceu a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelo Município valendo-se da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União, contudo manteve o dinheiro bloqueado até o julgamento de mérito do agravo de instrumento por entender ser a fase procedimental adequada para analisar a atuação processual de membros da Procuradoria do Município na ação de conhecimento. 



    Inexiste, portanto, identidade material entre a questão ora discutida e o teor do acórdão de julgamento da ADPF 528. Com efeito, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional. 



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da titularidade dos honorários pagos em virtude da causa originariamente movida pela municipalidade em face da União, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia ao paradigma de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e o paradigma. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52611 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51725 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-12-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51820 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 4-11-2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente